Tribunal: STF
Processo: Rcl 70714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651, DE 2012).  APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. ADC Nº 42/DF. ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Leila Ramenzoni Sefrin, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.125.022-SP (Processo nº 1002141-14.2017.8.26.0346), por meio da qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.
 
    2. A reclamante narra que ajuizou embargos à execução por obrigação de fazer, em desfavor do Ministério Público do Estado de São Paulo, buscando, também, a aplicação do Novo Código Florestal em razão do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na vigência do antigo Código Florestal.

    3. Informa que o Juízo de 1º Grau reconheceu o direito de se  cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) consoante o Novo Código Florestal, ante a edição na nova legislação no cumprimento das obrigações. Relata que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, reformou a sentença. 
 
    4. Informa acerca da interposição de recurso especial e do respectivo agravo cujo provimento foi negado, ao entendimento de que “não é caso de aplicação do Novo Código Florestal, vez que o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado na vigência do antigo Código Florestal (1.965)”. Menciona a oposição de embargos de declaração pendentes de julgamento.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, permitindo-se a aplicação do Novo Código Florestal. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para conformar a medida liminar, cassando o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF)
 
    10. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Referidos processos foram julgados em conjunto e os acórdãos têm idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.
(...)
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.
(...)
19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
(...)
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
(...)
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos nossos).
 
    11. Compulsando os autos, verifico cuidar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Maragogi”, com vistas à recomposição de Área de Preservação Permanente (APP) localizada na propriedade, dentre outras obrigações.
 
    12. Observo, ainda, dos documentos acostados à inicial, que a ação foi ajuizada pelo Parquet estadual, em 2009, e, no ano de 2010, firmou-se Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) apresentado pelo MPSP (e-doc. 3, p. 25-26; p. 216). Opostos embargos à execução pela reclamante, visando, dentre outras coisas, a aplicação do Novo Código Florestal ao caso, uma vez que Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, fora firmado na vigência do antigo Código Florestal, assim se pronunciou o Juízo de piso (e-doc. 3, p. 223-229):

“(...) DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Como acima, não há se falar em anulação do TAC. 
Ademais, não há nenhuma nulidade no Termo de Ajustamento de Conduta que torne o título inexequível. 
Primeiro porque o TAC foi firmado sobre área determinada de propriedade dos autores/embargantes. Segundo porque as questões técnicas sobre a reserva legal e a área de permanente integrariam o projeto que deveria ser apresentado por eles. 
Além disso, incontroverso que os embargantes/autores não cumpriram integralmente, no momento e na forma adequada, as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta. De fato, até 30.4.2013, os embargantes sequer haviam protocolado o projeto para recuperação em APP e instituição de Reserva Legal (fl. 35 dos embargos - 1002141-14.2017), conforme determinado no TAC firmado aos 16.06.2010 (fls. 28/30 dos embargos - 1002141-14.2017).
Prosseguindo, em casos como este muito se discute sobre a aplicação do princípio da irretroatividade aliado ao ato jurídico perfeito, todavia, ambas as Câmaras Reservadas de Meio Ambiente deste E. TJSP pacificaram o entendimento que reconhece a retroatividade das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) aos Termos de Ajustamento de Conduta firmados sob a égide da legislação anterior (Lei nº 4771/65). 
De fato, o novo estatuto florestal perfaz norma de ordem pública e goza, portanto, de aplicabilidade imediata aos processos em andamento e aos termos de ajustamento de conduta ainda em execução.
Nem se alegue prejuízo ao meio ambiente com a medida, porquanto serão atendidas as regras que atualmente estão vigentes e são aptas a protegê-lo, segundo o legislador pátrio. 
E o que está sendo reconhecido é a execução do TAC observando as regras que atualmente estão vigentes e, consequentemente, são compatíveis com a finalidade de proteção ao meio ambiente.
(...)
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal na data de 28 de fevereiro de 2018 declarou a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 12.651/12 (Plenário. ADC 42/DF, ADI 4901/DF, ADI 4902/DF, ADI 4903/DF e ADI 4937/DF, Rel. Min. Luiz Fux). 
Assim, a despeito de ter sido celebrado sob a égide do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/1965), o Termo de Ajustamento de Conduta deve ser adaptado à nova ordem jurídica. 
A propósito, o Decreto da Presidência da República nº 8.235/2014 veio regular a matéria (...)
(...)
Por tais razões, mantido o TAC, determino sua adequação às disposições trazidas pelo Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 
Nesse passo, verifico que o art. 7º da Lei nº 12.651/2012 determina que a vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, sendo que, advinda supressão de vegetação situada em tal área, tal proprietário ou possuidor deve promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos em lei (§ 1º). Logo, permanece o dever imposto aos embargantes/executados de “promover a recuperação e isolamento (em caso de criação de gado) das áreas de preservação permanente” (cláusula 3 fl. 36).
Nesse aspecto, é de bem se ver que o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3º que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento. 
Em relação especificamente à instituição e demarcação da reserva legal, mister ressaltar que, quanto ao seu conceito, outrora considerado como mera conservação de parte das matas que se supunha existentes, passou a significar dever real de criar a reserva em local onde não exista, com o fim de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, abrigo e proteção à fauna e flora nativas. 
E aplicando-se à espécie a Lei nº 12.651/2012 com redação dada pela Lei nº 12.727/2012, vê-se que tal área, correspondente a 20% da área total da propriedade, pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20, e sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada. 
Outrossim, perfeitamente admissível, segundo a novel legislação, o cômputo da área de preservação permanente na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos de seu art. 15, devendo a autoridade administrativa, quando da apreciação do projeto de instituição da reserva legal, observar se tais requisitos foram atendidos, quais sejam: que o benefício não implique em novas supressões de vegetação; que a área de APP a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual, e, ainda, que tenha sido requerida a inclusão do imóvel no CAR Cadastro Ambiental Rural. 
Mas não é só, vez que novos prazos foram concedidos para a recuperação e realização da reserva legal, sendo que, nos termos do art. 17, § 4º: “Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado o processo de recomposição da Reserva Legal em até dois anos contados a partir da data da publicação desta Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental PRA, de que trata o art. 59 (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012) ”, após a devida inscrição no Cadastro Ambiental Rural, verbis: “ A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo” (§ 3º do art. 29).
Ainda, nos moldes do art. 66 do Código Florestal: “O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: I recompor a Reserva Legal; II permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; III compensar a Reserva Legal”, observados, ainda, os incisos I e II do § 3º do referido artigo. 
Desta forma, aos embargantes/executados incumbe a realização da reserva legal consoante, como dito, as novas regras. 
A localização deverá atender aos critérios estabelecidos no art. 14 do Código Florestal e a exploração econômica da reserva será permitida mediante manejo sustentável, desde que previamente aprovado pelo órgão competente, nos termos dos arts. 17, § 2º, 20, 22, 23 e 31 da mesma lei. 
No que se refere à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação, nos termos do supracitado art. 66 da Lei nº 12.651/2012. 
Oportuno ressalvar a situação em análise não afasta o incontroverso reconhecimento de que o termo firmado não foi integralmente cumprido. 
O inadimplemento do item 3.1 (fl. 29 dos embargos - 1002141-14.2017), nos termos em que foi assinado o documento, não depende de outras provas, haja vista que se mostrou incontestável, já que não foi negado nem mesmo pelos embargantes, que, até mesmo, pleiteiam pela aplicação do atual Código Florestal que, supostamente e conforme suas argumentações, autorizaria o não o cumprimento integral do referido item. 
No entanto, como visto acima, a instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei nº 4.771/65, também é feita pelas novas leis que a revogaram. 
Ademais, com o advento do Decreto Federal nº 8.235, de 05.05.2014, e da Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Meio Ambiente, de 06.05.2014, que determinaram os procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais, não subsiste mais a obrigação assumida no TAC, de averbação da Reserva Legal no Ofício de Registro de Imóveis, desde que, todavia, haja o seu registro no CAR. 
No presente caso, observa-se que os embargantes inscreveram o imóvel no CAR, sendo esta informação averbada no registro do imóvel aos 30.9.2015 (fl. 45 dos embargos - 1002141-14.2017). 
Além disso, ao contrário do que afirmam os embargantes, segundo informado pela CBRN (fls. 56/59 dos embargos - 1002141-14.2017), “as APPs foram consideradas no cômputo da área de Reserva Legal”, porém, até 11/2015, não tinha sido apresentado projeto de restauração ecológica para recomposição das áreas degradadas em Reserva Legal, nada havendo acerca de autorização/licença ambiental e/ou requerimento para intervenção em APP e/ou Reserva Legal. 
Os embargantes foram notificados das irregularidades em 02/2016 (fl. 66), quando estes pleitearam a concessão de prazo de 6 meses para atendimento integral das obrigações assumidas (fls. 69/70) o que foi indeferido (fl. 72), sendo certo que em 10.3.2017, o imóvel não havia sido, ainda, regularizado (fls. 73/85) todas as informações obtidas dos embargos - 1002141-14.2017. 
Não há nos autos, seja da ação anulatória, seja dos embargos à execução, de que tenha havido o cumprimento das determinações até a presente data, visto que os embargantes não juntaram quaisquer documentos que indicassem a apresentação do projeto de restauração ecológica para recomposição das áreas degradadas em Reserva Legal, nada havendo acerca de autorização/licença ambiental e/ou requerimento para intervenção em APP e/ou Reserva Legal. 
Assim, diante do reconhecimento do não cumprimento integral de TAC firmado à época, ou mesmo da nova legislação ambiental, é caso de exigência da penalidade pecuniária fixada no acordo. 
Por fim, ressalto uma vez mais que o referido TAC, ainda que firmado anteriormente ao atual Código Florestal, é líquido, certo e exigível. 
Assim, de rigor o acolhimento parcial dos embargos à execução opostos, aplicando-se à espécie as novas regras insculpidas pela Lei nº 12.651/2012, com redação dada pela Lei nº 12.727/2012, no que concerne à instituição, demarcação e averbação da área de reserva legal, tudo sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a aprovação de projeto previamente enviado para tal fim, mantido o valor da multa diária. 
1) Ante o exposto, em relação à ação anulatória 1001854-51.2017: 
a) JULGO EXTINTO o processo, com relação à corré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. 
Sucumbentes, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ante o trabalho realizado e a singeleza do processado, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. 
b) JULGO IMPROCEDENTE o processo, em relação ao corréu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)
2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução 1002141-14.2017 e 1002140-29.2017, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para ADEQUAR o Termo de Ajustamento de Conduta (título executivo extrajudicial) às disposições previstas na Lei 12.651/12, nos termos da fundamentação.
(...)”.

    13. Na sequência, a reclamante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que as obrigações do TAC já teriam sido cumpridas, descabida a cobrança de multa diária. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, em decisum assim ementado (e-doc. 4, p. 64):

“Recurso de apelação contra decisão que julgou simultaneamente ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta, embargos à execução de cobrança de quantia certa e embargos em execução de obrigação de fazer Alegação de vigência de nova legislação ambiental Lei 12.651, de 2012, que revogou o anterior Código Florestal e modifica as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta formalizado anteriormente à vigência da nova lei Argumentação, ainda, no sentido de que as obrigações foram cumpridas e dependem da análise do órgão ambiental Sentença de improcedência Anulatória que se mostrava possivelmente viável diante do entendimento da jurisprudência que estava em vigor na época do ajuizamento Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de inaplicabilidade da nova legislação aos Termos de Ajustamento de Conduta já constituídos como título executivo extrajudicial Negócio jurídico perfeito e acabado que retira da parte o direito de rever as obrigações Ação improcedente Embargos contra as execuções que comportam acolhimento parcial Obrigações que não foram integralmente cumpridas diante demora na análise do órgão ambiental Fato não imputável aos executados Prazo excedido  Embargos acolhidos para afastar a multa e conceder novo prazo para cumprimento Recurso provido em parte.”

    14. Posteriormente, ao analisar o Agravo em Recurso Especial nº 212.502-2/SP, interposto pela reclamante, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inaplicabilidade do Novo Código Florestal ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 243-246, grifos acrescidos):

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.651/2012. ART. 6º, §1º, DA LINDB. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REFORMATIO IN PEJUS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
O Tribunal de origem não apreciou a alegada ofensa ao art. 6º, §1º, da LINDB, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.064.207/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023. 
E, ainda que superada a falta de prequestionamento, observa-se que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o atual Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Nesse sentido: 
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. DECISÃO PRETORIANA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior constitui matéria não decidida na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. 2. Não abarcada a questão no julgamento das ações de controle concentrado, inexiste ofensa ao entendimento exarado pela Corte Suprema. 3. Subsistência da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que as disposições do novo Código Florestal não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta celebrados sob a égide do Código Florestal anterior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.045.951/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)
Por fim, o acórdão recorrido decidiu a questão referente à reformatio in pejus  com lastro em fundamento exclusivamente constitucional (art. 225 da CF, fl. 382). Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.069.886/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; AgInt no REsp n. 1.835.129/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 28/4/2022. 
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial.”

    15. Com efeito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, pelo que inadmitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema. Ao revés, a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, foi justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF nas ações de controle já referenciadas, inclusive por força da regra rebus sic stantibus à qual submetida a coisa julgada. 

    16. Destarte, avalizada a constitucionalidade de disposição legal que busca, necessariamente, atingir fatos anteriores à sua vigência, não prevalece o transacionado Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de derrogação da própria Lei nº 12.651, de 2012, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Corte Maior.  

    17. Conclui-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao negar a aplicação das normas previstas na Lei nº 12.651, de 2012, à hipótese, esvaziou a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das decisões apontadas como paradigmas.

    18. Não se trata, portanto, de simples discussão afeta à retroatividade, ou não, da Lei nº 12.651, de 2012, a partir das disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas, antes, de se reconhecer a eficácia jurídica de dispositivo legal expressamente destinado a produzir efeitos a partir de circunstância pretérita.
 
    19.  Destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o desrespeito ao comando estabelecido nos mencionados paradigmas pelos julgados que afastam a incidência da Lei nº 12.651, de 2012, o Novo Código Florestal, às situações constituídas anteriormente à sua vigência. Nessa linha de entendimento, cito:

 
“Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Ap